Tribunal: TJDFT
Processo: 0738066-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. FINALIDADE COERCITIVA. DEVEDOR MOTORISTA PROFISSIONAL. PRORROGAÇÃO DA SUSPENSÃO POR MAIS UM ANO. MEDIDA DESPROPORCIOAL E INEFICAZ. DECISÃO REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade das normas do processo civil que autorizam a adoção de medidas executivas atípicas. Todavia, ressaltou que a “amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade”.
2. No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera “lícita e possível a adoção de medidas executivas indiretas, inclusive a apreensão de passaporte, desde que, exauridos previamente os meios típicos de satisfação do crédito exequendo, bem como que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo”. (AgInt no RHC 128.327/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 15/4/2021).
3. É desproporcional e ineficaz a prorrogação por mais um ano da suspensão da CNH do devedor que exerce a profissão de motorista profissional, pois essa medida impossibilita o exercício da atividade e a obtenção de recursos para o sustento da família e satisfação dos débitos do executado.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido, nos termos do relatório e voto em separado.